Tribunal: TJSP
Processo: 1004523-05.2022.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Queda em estabelecimento comercial. Improcedência. Insurgência da autora. Imagens do acidente juntadas nos autos. Autora que tropeçou em uma das araras de roupa, caiu, e quebrou o braço. Culpa exclusiva da vítima demonstrada. Araras de roupa que se encontravam bem espalhadas pela loja, com espaço suficiente entre elas, permitindo que os consumidores se locomovessem

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Queda em estabelecimento comercial. Improcedência. Insurgência da autora. Imagens do acidente juntadas nos autos. Autora que tropeçou em uma das araras de roupa, caiu, e quebrou o braço. Culpa exclusiva da vítima demonstrada. Araras de roupa que se encontravam bem espalhadas pela loja, com espaço suficiente entre elas, permitindo que os consumidores se locomovessem com tranquilidade. Hipótese em que a autora, pessoa idosa, caminhava com certa dificuldade e bem próxima a uma das araras, sem olhar para baixo, quando seu pé "enroscou" e ela caiu. Requerida que prontamente a socorreu, prestando-lhe o auxílio necessário na ocasião. Ausência de culpa da loja ré. Responsabilidade da requerida afastada. Sentença mantida. Recurso não provido.